Tribunal: CARF
Processo: 10120.904898/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.904898/2018-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.979 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BP BIOENERGIA TROPICAL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, inclusive no caso de formação de lotes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.904898/2018-11
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.151, de 27/04/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER, relativo ao
crédito de COFINS, referente ao 4o trimestre de 2014, vinculado às receitas não cumulativas do
Mercado Externo, e de Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP) na qual se utilizou o
crédito solicitado no Pedido de Ressarcimento.
O pleito foi analisado pela DRF/Goiânia/GO, que emitiu em 03/05/2018,
Despacho Decisório - eletrônico por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente a DCOMP até o limite do crédito reconhecido, com base em
Relatório de Fiscalização, no qual se relata a existência de divergências no tocante às
informações prestadas pelo Contribuinte na Escrituração Digital das Contribuições incidentes
sobre a Receita (EFD-Contribuições) e respectivos arquivos digitais de notas fiscais, ensejando
glosas relativas a despesas de armazenagem, fretes, encargos de depreciação sobre Bens do
Ativo Imobilizado, despesas de aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica, despesas de
aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica, créditos presumidos -
Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal, bens utilizados como insumos, e devolução de
vendas.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese: (a) nulidade Despacho Decisório por violação ao artigo
142, do CTN; (b) que a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas e industriais, bem como
os combustíveis e lubrificantes neles empregados, são indispensáveis para o desenvolvimento de
suas atividades agroindustriais e de seu processo produtivo; (c) deve ser adotado o entendimento
contido no REsp STJ no 1.221.170/PR, relativamente ao conceito de insumo aplicado às
contribuições (PIS e COFINS); (d) é improcedente o entendimento da fiscalização de que as
despesas de fretes-armazenagem não estão vinculadas a operações de venda; (e) nas remessas
(fretes) de mercadoria para formação de lote para exportação, as mercadorias vendidas têm
destino certo, uma vez que existe contrato de compra e venda celebrado, entre a contribuinte e o
destinatário situado no exterior; (f) são improcedentes as glosas sobre encargos de Depreciação
sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção), despesas
de Aluguéis de Prédios Locados de PJ; das despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de PJ, e crédito presumido calculado sobre Insumos de Origem Vegetal; e (g) em
função de seu processo produtivo, são incorretas as glosas sobre Bens Utilizados como Insumos,
bem como sobre as devoluções de vendas.
Os autos foram encaminhados à DRJ em Curitiba/PR que afastou a preliminar
de nulidade e julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o despacho
decisório contestado, sob os seguintes fundamentos; (a) os custos e despesas necessários a
formação de culturas permanentes, como no caso da cana-de-açúcar, não podem ser classificados
como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, primeiramente pelo fato de se tratar de
processos produtivos diversos e, segundo, porque esses dispêndios devem ser contabilizados em
conta do ativo não circulante, na respectiva conta contábil do imobilizado biológico; (b) para ter
direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas operações de venda esses
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica domiciliada no país, estar vinculados a
operação de venda e ter o ônus suportado pelo contribuinte; (c) podem gerar direito ao crédito os
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente registradas na contabilidade da empresa,
com sustentação em documentos que comprovem a efetividade delas; (d) o direito ao crédito
sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços, e quando a respectiva despesa
esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que
comprovem sua efetividade; e (e) os créditos da contribuição relativos às devoluções de venda,
por estarem diretamente vinculados ao mercado interno tributado, não podem ser apropriados ao
mercado externo, uma vez que a apropriação de créditos para tal mercado exige que os custos,
despesas e encargos estejam vinculados diretamente à receita de exportação.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reforçando os argumentos da Manifestação de Inconformidade e rebatendo as
razões de decidir do Acórdão da DRJ.
No CARF, os autos foram submetidos à apreciação da Turma julgadora, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.151, de 27/04/2021, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, entendendo por acatar a possibilidade de se apurar créditos da
Contribuição para os seguintes dispêndios: (a) serviços e bens utilizados na fase agrícola, desde
que o motivo para a glosa seja unicamente o fato de tal fase não se constituir no processo
produtivo; (b) despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados -
destinados à exportação, inclusive para a formação de lote, que constituem despesas na operação
de venda, e dão direito a créditos da contribuição; (c) aluguéis decorrentes de arrendamento
agrícola, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa; (d) aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, apenas em relação às glosas de serviços
aplicados na atividade agrícola da empresa e classificados indevidamente nessa rubrica; (e)
serviços de transportes (fretes de insumos); e (f) encargos (depreciação) das máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados em sua fase agrícola.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-010.151, de 27/04/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange à matéria: “tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, para a formação de lotes”, indicando como paradigma o
Acórdão no 3403-003.163, argumentando que: (a) no Acordão recorrido, a Turma julgadora
invocou o entendimento de que os fretes de produtos com destino à exportação são geradores de
créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de mercadorias para formação de lotes de
exportação e restrinja-se aos estabelecimentos do contribuinte, equiparando-se tal remessa a uma
operação de venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja suportado pela Recorrente,
conforme art. 3o, IX, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833/2003; e (b) no Acórdão paradigma no 3403-
003.163, o Colegiado rechaçou a possibilidade de tomada de créditos da contribuição sobre os
valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as transferências de mercadorias
(insumos, produtos acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica, seja por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção, ou mesmo por não ser
considerada operação de venda.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

Cotejando os arestos confrontados, entendeu-se, em exame monocrático, que
havia, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida, e, com as considerações tecidas no
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a
Seção de Julgamento, em 01/10/2021, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial que deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, para que se mantenha incólume a
parcela do Acórdão que reverteu a glosa de créditos determinada em primeira instância, sobre as
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados destinados à
exportação.
Cientificado do Acórdão no 3301-010.151, de 27/04/2021, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária no que tange às seguintes matérias: 1. Quanto ao aproveitamento de créditos
sobre as despesas com produtos agrícolas como herbicidas, inseticidas, fertilizantes e corretivos
para o solo; 2. Quanto ao aproveitamento de créditos sobre as despesas com óleos e combustível;
3. Quanto ao ônus da prova do direito ao creditamento; 4. Quanto ao aproveitamento de créditos
sobre as despesas com locação de veículos e guindaste; 5. Quanto ao aproveitamento de crédito
presumido nas aquisições de cana-de-açúcar a pessoas físicas; e 6) Quanto ao aproveitamento de
créditos nas devoluções de vendas. No entanto, quando da análise de Admissibilidade do
Recurso Especial, entendeu-se, em exame monocrático, por negar seguimento ao Recurso
Especial interposto. Intimado do Despacho, o Contribuinte apresentou recurso de Agravo,
requerendo a reforma do exame de admissibilidade, sem êxito.
Em 20/06/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, restando evidente a divergência jurisprudencial sobre “tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lotes”.
Importa informar que no Acórdão recorrido e no paradigma confrontado, alega-se
a apreciação da mesma situação fática (questão está adstrita à possibilidade de crédito no âmbito
da sistemática do regime não cumulativo das contribuições – despesas com fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa), e a divergência restou bem caracterizada,
pelo que cabe endossar e corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos. Portanto,
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, cabe ratificar,
no caso, o conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
A matéria é bem conhecida no seio deste colegiado uniformizador de
jurisprudência, que adota posicionamento alinhado com entendimento unânime e assentado no
âmbito do STJ.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas Leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do
texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda, seja ou não para formação de lotes. Para efeitos de
incidência de ICMS, a questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP -
Tema 259).
E o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015. (grifo nosso)
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020).
O tema já reclama, inclusive a edição de Súmula, neste CARF:
9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
9303-015.015 (09/04/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime, tendo a Cons.
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões)
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.979 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.904898/2018-11

Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, seja opu não para
formação de lotes, e o entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
por nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em
análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes do produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, para formação de lotes.
Cabe, por fim, aclarar que o presente processo invoca como acórdão recorrido o
Acórdão no 3301-010.151, de 27/04/2021. Entretanto, consultando-se a ata de julgamento de
abril de 2021, percebe-se que o processo julgado naquela ocasião, e que culminou no referido
acórdão, foi o de no 10120.900620/2016-11 (que está sendo julgado nesta mesma sessão, como
impactado pelo acórdão paradigma a ser proferido no processo no 10120.900609/2016-43).
Portanto, o presente processo, derivado do no 10120.900620/2016-11 (item 362 da
pauta), segue o mesmo caminho de sua matriz, sendo impactado pelo que restou decidido no
processo no 10120.900620/2016-11 (paradigma que figura na pauta como item 353).
As peças processuais destes autos se referem ao mesmo despacho decisório, à
mesma decisão da DRJ, e ao mesmo acórdão recorrido do processo no 10120.900620/2016-11,
de modo que cabe alertar a unidade da RFB encarregada da implementação do aqui decidido,
para que não haja eventual duplicidade de cobrança ou crédito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2559
DF CARF MF
Original